Tribunal: TJDFT
Processo: 0734895-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ANA MARIA AMARANTE Gabinete da Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0734895-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEAK BULL CHURRASCARIA EIRELI - EPP AGRAVADO: 4° JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão do d. Juiz de Direito Substituto em Plantão (ID 107349919), que, em autos de AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C PEDIDO LIMINAR, processo no 0757494-24.2021.8.07.0016, indeferiu pedido de liminar, em que pretendia declarar a nulidade do Auto de Interdição no E028955-FAU e do auto de infração E020466-FAU. O agravante sustenta, em apertada síntese, que a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal interditou as atividades da empresa CAFÉ DE LA MUSIQUE BEIRA LAGO EIRELI, por 30 (trinta) dias, e aplicou multa no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento nos artigos 10, 11, §2o, 12, §2o, do Decreto no 42.525/2021. Alega que o Auto de Interdição no 028955, lavrado em 16/10/2021, é desproporcional, desarrazoado e padece de clareza quanto à motivação da interdição do estabelecimento. Sustenta que o espaço comporta mais de 1.500 (mil e quinhentas) pessoas, contudo a empresa atua abaixo de sua capacidade total, seguindo as restrições sanitárias impostas ao controle da situação pandêmica. Assevera que o i. magistrado a quo entendeu pela ausência do caráter emergencial do pleito em sede de plantão judicial (ID 107349919) e defende que os prejuízos financeiros sofridos pela empresa, com o cancelamento de eventos entre os dias 29/10/2021 e 01/11/2021, justificam a urgência para a análise da medida liminar. Assegura que estão sendo observados os parâmetros e protocolos do Decreto no 42.525, de 21 de setembro de 2021, para a realização de eventos e shows. Postula, no presente plantão judicial, pedido liminar para suspender a eficácia do Auto de Interdição no E 028955-FAU, permitindo a imediata abertura do estabelecimento, a fim de permitir o regular funcionamento do estabelecimento do Agravante. Junta a documentação que entende necessária à compreensão da demanda, inclusive a cópia dos autos 0757494-24.2021.8.07.0016 (ID 30347033). Brevemente relatado, DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Cabe salientar que em sede de análise de plantão judicial torna-se essencial que todo os elementos estejam demonstrados de plano para que, ao tempo do exame de eventual medida inaudita altera pars, o exame dos fatos e dos fundamentos seja realizado de modo seguro e escorreito. Pois bem, conforme relatado, o Agravante busca a antecipação da tutela recursal com o fito de suspender os efeitos do Auto de Interdição no E 028955-FAU, para que possa exercer sua principal atividade econômica, como boate, bar, discoteca, danceteria e locação de espaço para festas, mormente com vistas à realização dos eventos programados para 31/10/2021 e 01/11/2021. Ora, no caso em apreço, verifica-se que o objeto do presente expediente foi analisado pelo i. Juiz de Direito Substituto em plantão, nos autos 0757494-24.2021.8.07.0016, em 29 de outubro de 2021 (ID 30347033). Na ocasião, o magistrado afastou a análise da liminar por entender que não haveria risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exigisse imediato provimento judicial. Em que pese o Agravante asseverar que a urgência pode ser demonstrada com base nos gastos desembolsados para a realização dos eventos previstos para ocorrerem de 29/10/2021 a 01/11/2021, não se depreende da documentação carreada aos autos que estas informações tenham sido oportunamente apresentadas e apreciadas pelo juízo a quo. Em verdade, conclui-se dos documentos referentes à ação ordinária no 0757494-24.2021.8.07.0016, que instruem o presente recurso (ID 30347033), que o Agravante não apresentou ao juízo a quo as informações pertinentes aos eventos de 29/10/2021 a 01/11/2021, a fim de fundamentar a urgência da análise da medida liminar em sede de plantão de primeira instância. Nesse passo, a exordial primeva apresentou valores relacionados ao custo operacional da empresa e teceu comentários amplos sobre despesas e obrigações do empreendimento. Ademais, ao dissertar sobre os motivos para deferimento da tutela de urgência antecipada, alegou receio da ocorrência de dano irreparável decorrente do impacto econômico do fechamento do espaço, em detrimento dos custos operacionais e compromissos “firmados em relação aos eventos vindouros” (ID 30347033, p. 13). Não explicitou em primeiro grau que eventos vindouros poderiam ser esses, só os reportando em sede do presente recurso, sendo certo que teve sua interdição decretada há mais de duas semanas, e pelo período de trinta dias. Ou seja, em sede de análise liminar de Primeiro Grau, o Agravante quedou-se silente sobre os eventos a serem realizados entre o final de outubro e início de novembro do corrente ano, para os quais, em tese, vendeu ingressos e contratou músicos, não obstante tivesse ciência, em 16/10/2021, da interdição do local pela Administração Pública pelo prazo de 30 (trinta) dias. Assim, somente em plantão de segunda instância foram apresentados argumentos referentes aos eventos de outubro e novembro e às despesas contratadas para o seu custeio, pontos cruciais para a apreciação da urgência da medida liminar no âmbito da ação ordinária. Portanto, ante a inovação em plantão do Conselho da Magistratura, resta vedado o exame dos argumentos carreados em fase recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Acertado o entendimento desta Corte que resguarda a competência da instância originária frente à instância recursal, pois, conforme se verifica, mutatis mutandis, “Resta inviabilizado o conhecimento em sede recursal de questões que não foram suscitadas na origem, sob pena de supressão de instância” (Acórdão 1240755, 07268761820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, não podemos, em sede de plantão judicial de Segunda Instância, usurpar a competência do juízo a quo, haja vista a importância de se manter a higidez da jurisdição e a segurança jurídica que se espera dos atos do Poder Judiciário. Cuida-se de salvaguardar a devida apreciação de todos os fatos pelo magistrado incumbido de analisar a demanda que lhe foi submetida, sob pena de nulidade dos atos judiciais frente à patente violação de preceitos essenciais da nossa Carta Magna, inarredáveis mesmo em sede de medida liminar em plantão judicial de Segunda Instância. Outrossim, destaca-se que o Agravo busca suspender os efeitos de Medida de Interdição aplicada pela Administração Pública, em tese, ante o descumprimento do distanciamento mínimo à prevenção ao contágio da COVID-19, previsto no inciso I do art. 5o do Decreto 42.521/202. Assim, considerando os riscos para toda a coletividade, não se pode permitir que ato administrativo revestido de aparente legalidade e examinado por autoridade judicial competente seja atropelado por decisão prolatada em sede de plantão judicial de final de semana, sem que os dados explicitados tenham sido aduzidos em sede de Primeiro Grau e sem comprovação adequada das alegações que tentam infirmar auto de interdição, lavrado há mais de duas semanas. Forte nessas razões, INDEFIRO a medida liminar. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de outubro de 2021 21:23:02. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista